Tribunal: STF
Processo: ARE 1515109
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 114, p. 1):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE - MULTA - APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA – INADMISSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. Considerando que o ato impugnado foi ordenado por servidora ocupante do cargo de Gestor Ambiental, no exercício da função de Superintendente Regional de Meio Ambiente do Noroeste de Minas, tem ela legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, sobretudo quando impugna o mérito da pretensão mandamental, o que permite a adoção da teoria da encampação. Havendo violação à norma ambiental, o que se deve observar é a legislação vigente à época dos fatos, sendo despicienda a aplicação de lei posterior mais benéfica. Não comprovado, de plano, situação fática apta para demonstrar a ilegalidade do ato que resultou na aplicação de multa segundo a norma legal vigente à data da infração ambiental, não há falar em direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 124, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XL, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 130, p. 9-10):



    “Não há, pois, que se diferenciar uma multa aplicada em sanções de ordem ambiental ou uma multa aplicada em outra natureza administrativa, tal como verbera o r. acórdão guerreado. 



    A multa (sanção) aqui discutida é de natureza sancionatória, crédito não tributário, como qualquer outro. 



    Inclusive, é por isso que se a norma superveniente for mais favorável ao administrado, não pode o Estado exigir ou punir o administrado com base na norma anterior mais severa, nem mesmo valer-se do argumento de que "o tempo rege o ato”.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280 e 282 do STF (eDOC 141). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 114, p. 5-9): 



    “A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste em decidir se é cabível a aplicação da norma mais benéfica em favor do impetrante no que diz respeito à esfera administrativa em virtude de infração ambiental. 



    Após minuciosa análise dos autos, em especial do Auto de Infração n. 226354/2020, observo que o impetrante foi autuado por descumprir a legislação ambiental nos seguintes termos:



    (...)



    Posteriormente, entrou em vigor o Decreto Estadual n. 47.838/2020, que, ao tratar especificamente das infrações cometidas no exercício de atividades agrossilvipastoris, reclassificou as infrações ambientais, inclusive impondo significativa redução no valor da multa:



    (...)



    Em decorrência da reclassificação a mesma infração que antes previa multa mínima no importe de 6.750,00 (duplicada em face da reincidência) UFEMG's por classificação “Grave” na “Classe 05”, ou seja, R$ 59.819,65 (cinquenta e nove mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), passou a prescrever sanção de 5.062,50 UFEMG's (duplicada em face da reincidência) para a mesma classificação “Grave” na “Classe 05”, o que equivale a R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais). 



    A retroatividade da lei benéfica encontra-se prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, sendo certo que, nos termos do texto constitucional, a garantia diz respeito à legislação penal:



    (...)



    Na esfera penal quando a norma for mais benéfica para o infrator esta deverá ser aplicada, ainda que sua vigência tenha se iniciado após a consumação do fato, valendo anotar que a retroatividade deve ser observada mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória (artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal). 



    A legislação tributária, por sua vez, também admite na hipótese de ato não definitivamente julgado, a retroatividade da norma mais benéfica quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da sua prática (artigo 106, II, alínea c, do CTN). 



    Todavia, conquanto seja cabível a aplicação do mencionado dispositivo constitucional em esferas cíveis, tais como a tributária e no direito administrativo sancionador, o mesmo não é aplicável ao Direito Ambiental.



    De acordo com a ordem constitucional em vigor, todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225 da CRFB).



    Havendo violação à norma ambiental, o que se deve observar é a legislação vigente à época dos fatos, sendo despicienda a aplicação de lei posterior mais benéfica. 



    Isso porque na esfera ambiental a relação jurídica não se restringe a Estado e ao particular, envolvendo todas as gerações futuras, bem como todos aqueles que utilizam dos recursos naturais, cabendo ao Estado a administração do meio ambiente. 



    Considerando-se a complexidade dessa relação jurídica, a lei “mais benéfica” pode trazer vantagens apenas àquele que degrada, sendo, por outro lado, prejudicial ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    Conforme acima destacado, o dano ambiental é multifacetário, produzindo danos ao bem jurídico tutelado que vão além do que se pode ver a princípio, podendo ocasionar prejuízos insanáveis e/ou de longo prazo.



    O próprio o Decreto n. 47.838/2020 prevê, expressamente em seu artigo 2º parágrafo único, que as normas sobre infrações e sanções administrativas ambientais aplicáveis às atividades agrossilvipastoris e agroindustrial de pequeno porte previstas nos Anexos I, II, III e IV aplicam-se somente às condutas praticadas após a sua vigência.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis Estaduais nº 118/73 e 997/76, Decreto Estadual nº 8.468/76 e Lei Federal nº 6.938/81), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito à responsabilidade pelo dano ambiental causado, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários advocatícios majorados em ¼, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal.” (ARE 1.259.205-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26.3.2018).



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 17.11.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente